Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-53.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001046-53.2021.8.11.0110
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SOLANGE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDA: LUCINEIA MOREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VEÍCULO INDICADO À PENHORA E RESTRINGIDO VIA RENAJUD. EMBARGOS DE TERCEIRO SUPERVENIENTES. LEVANTAMENTO DEFINITIVO DA CONSTRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Solange Pereira da Silva contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença movido em face de Lucineia Moreira da Silva, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 75 do FONAJE. A recorrente sustentou que a extinção foi prematura, pois havia motocicleta identificada em nome da executada e já restringida via RENAJUD, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com novas diligências de localização, penhora e avaliação do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal na cassação da sentença extintiva do cumprimento de sentença para prosseguimento de diligências sobre motocicleta específica, quando, supervenientemente, sentença transitada em julgado em embargos de terceiro determinou o levantamento da penhora e da restrição RENAJUD sobre o mesmo bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade, de modo que o provimento jurisdicional buscado deve ser capaz de produzir resultado prático juridicamente possível.
4. O pedido recursal foi delimitado ao prosseguimento da execução sobre bem certo e determinado, consistente na motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, placa NJF4E55, Renavam 00968029620, já objeto de restrição judicial.
5. A sentença proferida nos embargos de terceiro no 1014188-24.2025.8.11.0001 reconhece que terceiro adquiriu o veículo mediante ATPV-e assinada e com firma reconhecida em 03/08/2023, antes da restrição judicial efetivada em 06/11/2024, detendo posse direta e documentos originais do bem.
6. O trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro, ocorrido em 11/02/2026, que determinou o levantamento/baixa da penhora e da restrição RENAJUD sobre a motocicleta, esvazia a utilidade do recurso inominado.
7. A Turma Recursal não pode determinar novas diligências de penhora, avaliação ou remoção da motocicleta, pois tal providência seria incompatível com a coisa julgada formada nos embargos de terceiro.
8. A cassação da sentença extintiva com fundamento abstrato na possibilidade de busca de outros bens não se mostra adequada, porque o pedido recursal foi formulado em torno do prosseguimento direcionado à motocicleta específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O recurso perde supervenientemente o interesse recursal quando o provimento pretendido deixa de produzir resultado prático juridicamente possível. 2. O trânsito em julgado de sentença em embargos de terceiro que determina o levantamento da penhora e da restrição RENAJUD sobre bem específico impede o prosseguimento de recurso voltado à realização de novas diligências executivas sobre o mesmo bem. 3. A Turma Recursal não pode restabelecer constrição sobre bem cuja exclusão da execução foi definitivamente reconhecida em ação própria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o; Código Civil, arts. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 75 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001046-53.2021.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.737.621-18 (RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), LUCINEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.640.881-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026